Tribunal: TJDFT
Processo: 0737356-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737356-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: A E M COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de A E M COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, indeferiu pedido de indisponibilização de bens da parte devedora via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais (ID 75833392), a credora aponta a não localização de bens penhoráveis e colaciona jurisprudência no sentido de que a dificuldade em localizar bens em nome da parte devedora, com exaurimento das medidas disponíveis, propicia a restrição via CNIB como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que “seja deferido a pesquisa e a decretação da indisponibilidade dos bens dos Agravado, nos termos da explanação apresentada, que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ”. Preparo observado (ID 75859368). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade recursal do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, senão vejamos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Visando a anotação de indisponibilidade de bens em nome da parte executada no sistema CNIB, o pleito da exequente foi indeferido sob a seguinte fundamentação, verbis: “A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. Nesse sentido: EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA CNIB PARA INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o uso do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para indisponibilização de bens dos agravados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão cingem-se à possibilidade ou não de: (i) utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens dos agravados; e (ii) inclusão do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema da CNIB, criado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se exclusivamente à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens emitidas por autoridades judiciais ou administrativas, nos limites legais. 3.1. Não é uma ferramenta para pesquisa ou constrição de bens no contexto de execuções judiciais, sendo específica apenas para a execução de ordens legalmente autorizadas. 4. O pedido do agravante desvirtua especificamente do sistema CNIB, buscando transformá-lo em mecanismo de pesquisa patrimonial, atividade que cabe, primordialmente, ao credor. 5. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade por diligências repetidas e injustificadas para localização de bens, direitos ou valores do devedor, tarefa que o credor possa realizar diretamente pela via extrajudicial. 6. O acesso ao banco de dados do CNIB está disponível ao público por meio dos cartórios competentes, mediante pagamento de emolumentos, reforçando a ausência de necessidade de intervenção judicial. 6.1. Precedente deste TJDFT: “[...] As informações constantes do CNIB são acessíveis diretamente pelos credores mediante pagamento de emolumentos, não sendo necessária decisão judicial para consulta. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A consulta ao CNIB pode ser realizada diretamente pelo credor junto aos cartórios extrajudiciais, sem necessidade de decisão judicial. [...].” (0739392-94.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2025). 7. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. 7.1. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o agravante está impedido de providenciar a inscrição do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. 7.2. Precedente da Casa: “[...] A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que a credora está impedida de providenciar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. A inclusão da restrição de circulação e licenciamento dos automóveis penhorados, por via do sistema RENAJUD, constitui-se, no caso concreto, como imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, especialmente diante de inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. [...].” (0732787-40.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/2/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. A utilização do CNIB limita-se à execução de ordens de indisponibilidade previstas em lei, não podendo ser utilizada como ferramenta de pesquisa ou constrição de bens no âmbito de execuções judiciais. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes constitui medida de coerção indireta de natureza supletiva, cabendo tal providência pelo Poder Judiciário apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente.” _________ Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739392-94.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2025; TJDFT, 0745982-87.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12/3/2025; TJDFT, 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024, 0732787-40.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/2/2022. (Acórdão 2023958, 0716068-41.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.)” Primeiramente, vale elucidar que nos processos de cunho executivo, os atos constritivos sobre bens têm assento no arresto ou na penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, I, do CPC). Sob outro prisma, a decretação de indisponibilidade de bens reveste caráter eminentemente cautelar, isto é, assecuratório de eventual resultado final favorável à parte requerente, de modo que referida medida não se presta como meio de excussão de bens para quitação de um débito. Assim, sob pena de desvirtuamento da finalidade do sistema em epígrafe, cujo acesso é franqueado inclusive diretamente ao interessado mediante pagamento de emolumentos, não se faz admissível a intervenção do Judiciário, em sede de cumprimento de sentença, para incluir o nome da devedora na base de dados de indisponibilidade de bens da CNIB. Nesse sentido, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1850674, 0752415-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. 1. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. 2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito.3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 4. A inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB deve ser precedida de prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas situações legais pertinentes e sob o comando do magistrado que defere tal providência. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1710881, 0706026-98.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. A inclusão do nome do executado na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie. 5. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1852997, 0704312-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a inclusão da devedora no CNIB e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão. 2. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2.1. Trata-se de mecanismo voltado à destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. 2.2. O dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 2.3. O Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 2.4. Cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 2.5. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, § 3o, do CPC possui incidência supletiva, de modo a ser inviável sua aplicação quando não demonstrado que o credor não está impossibilitado de realizar as inscrições solicitadas. 2.6. Precedente: “[...] 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. No particular, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. É relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0719687-81.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/10/2022). 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1695518, 0701925-18.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023.) Registre-se, ademais, que apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio da CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator